Tribunal: TJDFT
Processo: 0739029-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0739029-10.2024.8.07.0000 PACIENTE: ITALO HENRIQUE FEITOZA DA SILVA IMPETRANTE: CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por CLAUDIO CESAR VITORIO PORTELA em favor de ITALO HENRIQUE FEITOZA DA SILVA, que teve sua prisão temporária convertida em preventiva pelo Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, conforme decisão de id 64096957, p. 3/6. Em suas razões, o impetrante faz breve escorço histórico, relatando que, em 25/07/2024, o paciente teve em seu desfavor o decreto de prisão temporária, que fora cumprido em 13/08/2024, e, em seguida, na data de 16/08/2024, houve a conversão em prisão preventiva. Aduz que o paciente é casado, tem endereço fixo, é pai e empresário e de forma alguma causará prejuízo às investigações. Frisa que até o momento não se tem ação penal em curso. Afirma que, considerando-se todas as qualidades e histórico social, profissional e familiar do paciente, não há quaisquer indícios que sua liberdade vá gerar uma situação de perigo. Tece considerações doutrinárias acerca da prisão preventiva e seus requisitos. Sustenta que o paciente se encaixa na disciplina do artigo 318 do CPP, pois é o único provedor financeiro do lar, sendo imprescindível aos cuidados de pessoa menor de 06 (seis) anos de idade. Diz não estar presente o requisito da garantia da ordem pública e que “não basta dizer ou presumir que o crime é grave, ou que há a mera possibilidade de reiteração criminosa, [pois] o STJ, por exemplo, tem exigido concretude”. Ao final, requer seja concedida liminarmente a ordem para revogar a prisão preventiva, substituindo-se a medida por prisão domiciliar ou outra medida cautelar diversa da prisão, constante do art. 319 do CPP. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem de habear corpus. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Confira-se (id 64096957, p. 3/6): No caso dos autos, a infração de organização criminosa noticiada se insere como crime doloso punível com pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos, conforme inteligência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Fazem-se presentes os pressupostos da prisão preventiva, fumus comissi delictiepericulum libertatis, como forma de preservar o fim social da medida acautelatória. Ademais, o representado consta como autor diversas outras ocorrências policiais, já tendo sido preso em flagrante em outras duas oportunidades, pelos crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. Em conjunto com os demais elementos da investigação, fica evidenciada a periculosidade do agente. É certo que, em liberdade, encontrará, senão estímulos à senda delitiva, a não existência de obstáculos que o impeçam à sua prática, mostrando-se, nesse aspecto, cogente a segregação cautelar com o objetivo de salvaguardar a ordem pública. No contexto, deve-se pontuar que, por garantia da ordem pública, nota-se que sua conceituação se apresenta indeterminada, mas, por regra, espelha indícios reais de que o agente voltará a delinquir se permanecer em liberdade. Em outras palavras, a ordem pública se relaciona com a paz ou tranquilidade no meio social, de modo que o entendimento concreto de que o agente acabe por abalá-la abre espaço e justificativa para sua segregação cautelar. Pelo escólio de Eugênio Pacelli, "a prisão para a garantia da ordem pública não se destina a proteger o processo penal, enquanto instrumento de aplicação da lei penal. Dirige-se, ao contrário, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.” (OLIVEIRA, Eugênio Pacielli. Curso de Processo Penal. Pág.435). Em arremate, devem-se guardar as lições de Andrey Borges de Mendonça, que, sobre o tema, anota: "a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública não possui finalidade de prevenção geral ou especial, mas sim de prevenção concreta, com o intuito de evitar que a sociedade sofra um dano concreto iminente em seus bens jurídicos relevantes. Ao assim fazê-lo, o processo penal está buscando um de seus fins, que é a proteção da sociedade, contra ameaças concretas, concretizando um dos escopos da própria função jurisdicional (escopo social)" (BORGES DE MENDONÇA, Andrey. Prisões e outras medidas cautelares pessoais. São Paulo: Método, 2011). Argumente-se, por fim, considerando os próprios elementos carreados para os presentes autos, a inviabilidade, pelo menos por ora, de imposição de medida cautelar diversa da prisão. Conforme sobressai dos autos, medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para conter o representado, diante da reiteração do seu comportamento criminoso. Presentes, portanto, os pressupostos genéricos - indícios de autoria e materialidade da infração - e específicos - garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal - a constrição cautelar do acusado é medida que se impõe. [...] Ante o exposto, presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 311, 312, 313 e 282, § 6o, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA em desfavor de ITALO HENRIQUE FEITOZA, nascido aos 23/12/1992, filho de Márcia Ferreira Feitoza da Silva e Otacílio Moura da Silva. Como se verifica, o decreto prisional avaliou a necessidade da prisão cautelar do paciente com base em elementos concretos, tendo sido demonstrada a necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se o aprofundamento do paciente na senda delitiva, considerando a existência de outras investigações e ações penais em curso envolvendo, supostamente, o paciente na prática de crimes de porte e posse ilegal de arma de fogo. Ademais, o crime ora em investigação é grave e envolve, em tese, a associação criminosa de várias pessoas, dentre eles o ora paciente, que teria movimentado em favor do grupo mais de 3 milhões de reais, conforme IP n. 706/2024 (IP n. 0711438-55.2024.8.07.0006, id 208640000, p. 4). Quanto ao perigo que a liberdade do paciente representa, a autoridade policial, na representação da conversão da prisão temporária em prisão preventiva, de forma elucidativa pontuou (64096955, p. 7/8): O fumus comissi delicti resta suficientemente demonstrado por todo o apurado até o presente momento, consoante Relatórios de Investigação e farta documentação encartada aos autos. Em relação ao periculum libertatis, verifica-se que, conforme demonstram as evidências colhidas na investigação policial em comento, a liberdade de ÍTALO HENRIQUE FEITOZA DA SILVA grave risco à sociedade e ao bom andamento do processo. Com efeito, para além da constatação de que ÌTALO já foi preso em flagrante em duas oportunidades, uma por porte ilegal de arma de fogo e outra por posse ilegal de arma de fogo, é oportuno destacar que, segundo o depoimento de ALESSANDRA RODRIGUES ALMEIDA TORRES, ÍTALO é um “agiota perigoso, para quem Robert devia muito dinheiro, sendo que Italo inclusive “tomou” a loja de celulares de Robert (...) Robert conhece Ítalo de longa data”. Ademais, consoante Relatório no 340/2024-35a DP, ÍTALO tem envolvimento com diversas pessoas do mundo do crime, e, tal qual apurado no presente caso, há indícios de que atue na lavagem de dinheiro de diversos outros crimes: “De saída cumpre esclarecer que informações bancárias (CCS) revelaram que THAIS INGRID DE LIMA FEITOZA, esposa de ITALO, tem seu nome associado a várias contas que utilizam o nome GO STORE, nome fantasia utilizado por ROBERT HERICLES para aplicar diversos golpes contra dezenas de vítimas em Sobradinho e outras regiões do DF. Ao passar o cartão numa maquininha da GO STORE, o cliente recebe um comprovante com tal nome, mas a conta é de fato de THAIS, ou seja, a relação entre ITALO e o já preso ROBERT é bem mais profunda do que se apresentava até então, frisando que BRUNO, ex funcionário de ROBERT, esclareceu em termo de declaração que ITALO era quem gerenciava o sistema de compra assistida, golpe que consiste em receber antecipadamente o valor do celular com promessa de entrega futura, o que nunca aconteceu. Assim, claro está que ITALO, usando o nome de sua esposa, gerenciava e acessava os valores dos golpes aplicados pelo grupo de ROBERT HERICLES. [grifamos] Assim, neste momento processual, diante dos elementos constantes dos autos, e a despeito dos argumentos apresentados pela Defesa, tenho que aparentemente se fazem presentes os requisitos e fundamentos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para justificar a prisão cautelar do paciente, máxime ante a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Por fim, registro que as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP), não se mostram, por ora, suficientes e adequadas ao caso, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações do Juízo. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator